Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720686-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA AGRAVADO: GIANNCARLO VIEIRA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA contra decisão de ID 157524766, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0716326-19.2023.8.07.0001, opostos por GIANNCARLO VIEIRA ROCHA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou a suspensão dos atos expropriatórios e o levantamento da restrição de circulação sobre o veículo automotor indicado, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil – CPC. O agravante se insurge contra a referida decisão e requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão que deferiu a antecipação de tutela; e no mérito, b) o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 47183514 e 47183513) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 47479740). O agravante apresenta pedido de reconsideração (ID 47635244), em relação ao qual este Relator nada proveu (ID 47739543). O agravante interpôs Agravo Interno, em que requereu a reforma da decisão que rejeitou o pedido de efeito suspensivo (ID 47959338). O agravado apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno (IDs 48455477 e 48853402). Diante da constatação de que foi proferida sentença de extinção do feito de origem com julgamento de mérito, este Relatou intimou o agravante para informar se subsiste o seu interesse recursal, nos termos do art. 10 do CPC (ID 51151622). O agravante se pronuncia, requerendo que o Agravo de Instrumento seja julgado prejudicado (ID 51537434). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante consulta aos autos de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito (ID origem 165560029). E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que os fundamentos do pedido recursal – manutenção das restrições sobre o veículo por ter sido fruto de simulação e não pertencer ao agravado – foram examinados de forma aprofundada na sentença que determinou a desconstituição da penhora do bem, cujo dispositivo transcrevo abaixo: [...] Isto posto, ACOLHO os embargos para desconstituir a penhora. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários, estes no percentual de 10% do valor da causa pelo embargado. Decorrido o prazo legal, sem recurso, junte-se cópia aos autos da execução e arquivem-se com baixa. P.R.I.. (ID origem 165560029). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “ [...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Prejudicado, portanto, o Agravo Interno. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator